Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3o, DO CPC. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. SOMENTE MEDIANTE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS. ART. 99, §2o, DO CPC. AÇÃO DE DESPEJO. BENS DEIXADOS NO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. LEVANTAMENTO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PERDA DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO AO DEPÓSITO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ademais, conforme art. 99, §2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
2. Deve ser deferida a gratuidade aos que comprovem a hipossuficiência econômica, conforme art. 98, do CPC, não possuindo o pedido efeito retroativo. Formulado ele após a sentença, apenas abrangerá os ônus sucumbências decorrentes da fase recursal.
3. Integrando os bens móveis que guarnecem o imóvel locado o patrimônio do locatário, assiste-o, como expressão do direito de propriedade, o direito de, ao ser consumado o desalijamento do imóvel locado em razão da rescisão da locação, levá-los consigo, e, em incorrendo em inércia após ser devidamente intimado para retirá-los, sua postura enseja a remoção das coisas ao Depósito Público, jamais sua expropriação indireta.
4. A inércia do locatário na retirada dos bens móveis que lhe pertencem do prédio locado autoriza a remoção das coisas ao Depósito Público, jamais sua expropriação, com autorização para que o locador lhe dê a destinação que lhe afigure mais conveniente, pois não coaduna com o estado de direito a expropriação patrimonial à margem das hipóteses legalmente contempladas como expressão do direito de propriedade.
5. Apelação conhecida e provida.